Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C IS Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo DEOCLÉCIO ALVES DE SOUSA, contra a decisão proferida nos autos do processo de ação de despejo n.o 0709233-29.2019.8.07.0006, que tramita na 2a Vara Cível de Sobradinho, e que indeferiu o pedido do agravante de inclusão dos ocupantes do imóvel no polo passivo da demanda. Inconformada, a parte agravante afirma que a decisão a quo pode causar-lhe um prejuízo enorme, acaso não seja reformada, tendo em vista que restou configurada a sublocação do imóvel a terceiros estranhos ao agravante. Afirma que, conforme a certidão do Oficial de Justiça, o agravado não mais mora no local e sim a senhora JOCELINA e seu esposo VALDECI, que se diz irmão do agravado, devendo o mandado ser perfeitamente dirigido aos atuais ocupantes do imóvel que se pretende o despejo. Por essa razão, requer a reforma da decisão a quo com o fim de se incluir no mandado de citação os senhores JOCELINA DE TAL e VALDECI DE TAL, para desocuparem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça no Juízo a quo. É o relatório. DECIDO: O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o artigo 1.015, do CPC/2015, trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de novos réus no polo passivo da demanda, na fase de conhecimento do processo, não há que se falar em admissão do presente recurso. Até porque a liminar já havia sido deferida e exaurida no d. Juízo a quo, sendo que o i. Magistrado agiu acertadamente quando do indeferimento da inclusão de novos réus no polo passivo da demanda, que realmente não seria o caso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020.